Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011377-36.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1002898-58.2019.8.11.0086 ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida não foram observados.
Segue aduzindo que o Banco Recorrido não comprovou a constituição do devedor em mora.
Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a irregularidade na comprovação da mora e, por consequência, seja julgada extinta a ação. Subsidiariamente, requer a revogação da tutela de urgência para que o Agravado restitua o veículo ao Agravante. Alternativamente, pleiteia o ressarcimento do valor do veículo consoante a tabela FIPE.
Indeferido o pedido liminar (ID 92620982).
Sem contrarrazões.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
As partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo ao Agravado o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo RENAULT, SANDERO AUTH 10, PLACAS PWT7448.
Contudo, o Agravante tornou-se inadimplente a partir de 12/08/2019, motivo pelo qual o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão do bem dado em garantia, na qual obteve medida liminar favorável, com ordem de busca e apreensão do bem.
Inconformado, o Recorrente alega que não houve a comprovação da sua constituição em mora, infringindo o determinado pelo art. 2.o, § 2.o, do Decreto Lei 911/69.
A matéria em apreço, além de estar regulamentada no Decreto 911/69, possui entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça.
A norma citada, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto alhures, com redação dada pela Lei 10.931/2004, preconiza que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Depreende-se dos autos que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato e entregue ao destinatário, conforme se extrai dos IDs. 26590482 e 26590493 (autos de origem).
Com efeito, em que pesem aos argumentos perfilhados pelo Agravante, não vislumbro na espécie a plausibilidade do direito alegado, pois o Agravante foi regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato.
Neste sentido colaciono alguns julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. Segundo o caput do art. 3.o do DL 911/69, uma vez comprovada a mora do devedor, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciamente é medida que se impõe – É válida a constituição em mora realizada por meio de notificação extrajudicial enviada por via postal com aviso de recebimento, devidamente entregue no endereço informado pelo devedor na celebração do contrato. (TJ-MG – AI: 10000205926520001, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/03/2021, 14.a Câmara Cível. Data de Publicação: 04/03/2021)
AGRAVAO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. In casu, como devidamente comprovada a constituição e mora, a inicial deve ser recebida, com deferimento da medida liminar de busca e apreensão, visando cumprir o rito especial prescrito pelo Decreto Lei n.o 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada. (TJ-MS – AI: 14063285320208120000, Relator: Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020).
Nessa esquadra processual, perfectibilizada a constituição em mora do Agravante, não há razões para a modificação do decisum proferido de acordo com a orientação jurisprudencial.
Com essas considerações, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Publique-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora